Tribunal: TJMT
Processo: 1018734-92.2020.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018734-92.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MIGUEL MARTINS MORAES - CPF: 719.314.651-34 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelaç
ão
crimina
l
.
Embriaguez ao volante
.
Prescrição
da pretensão punitiva
.
Extinção da punibilidade
.
Não ocorrência da prescrição
retroativa
.

Recurso
não

provido.

I. Caso em exame

1. Apelaç
ão
crimina
l
interposta contra a sentença que condenou o apelante

à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e 10 dias-multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n. 9.503/1997). A defesa pleiteia a extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição retroativa
.

II. Questão em discussão

2.
Há
uma
quest
ão
em discussão: (i)
verificar se transcorreu o prazo prescricional
legalmente previsto
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, de modo a ensejar a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, após o trânsito em julgado para a acusação.

4.
O prazo prescricional aplicável para a pena
concreta aplicada
é de
três
anos, nos moldes do art. 109, VI, do Código Penal
, o qual não transcorreu entre o
recebimento da denúncia e a publicação da sentença
.
Ausente o transcurso do prazo legal, não se verifica a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

IV. Dispositivo

5
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º. Lei n. 9.503/1997 (CTB), art. 306.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AP
0015220-07.2015.8.11.0042,
Rel. Des.
Juvenal Pereira
d
a Silva, Quarta Câmara Criminal,
j.
8
.
8
.
2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ão
Crimina
l
interpost
a

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara

Criminal
da Comarca
de Rondonópolis
/
MT, nos autos
da Ação Penal
n
.

1018734-92.2020.8.11.0003
,
na qual o apelante fo
i
condenado
à pena
de
6 meses
de
detenção
, em regime
aberto
,
substituída por duas restritivas de direitos,
e ao pagamento de 10 dias-multa,

pela prática do crime de
embriaguez ao volante
(art.
306
da Lei n.
9.503/1997
)
.

A Defesa
alega
a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, requerendo a extinção da punibilidade do
apelante
, sob alegação de que transcorreu o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença
(Id
2
83033376
).

Nas contrarrazões recursais,
o
Ministério Público

pugna pelo
não

provimento

do recurso
(Id
2
92412387
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se

pelo

não
provimento do apelo
defensivo

(Id

301848384
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
essume-se
dos autos que o

apelante fo
i
condenado pela prática do
crime de
embriaguez ao volante
(Lei n.
9.503/1997, art. 306
)
, pois,
no dia
6.9.2020, por volta das 19h, o apelante conduzia veículo automotor por vias públicas da cidad
e com capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de bebida alcoólica.

Contextualizado o fato, passa-se ao exame
da pretensão defensiva.

Verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva são incontestes, insurgindo-se a

Defesa
quanto
a ocorrência da prescrição retroativa,
requerendo a extinção da punibilidade do apelante.

Sustenta que, tendo por base a pena aplicada na sentença, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença decorreu o lapso prescricional necessário ao reconhecimento da prescrição nos moldes do art. 109, VI, do Código Penal.

Todavia, a pretensão defensiva
não merece acolhimento
.

Nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, extingue-se a punibilidade
do agente
pela
prescrição
, observando-se, para tanto, os prazos previstos no art. 109 do mesmo diploma legal, os quais variam conforme a pena privativa de liberdade cominada.

Ademais, a
prescrição da pretensão punitiva na forma

retroativa
verifica-se com base na pena
concretamente
aplicada na sentença condenatória
. Após o
trânsito em julgado para o Ministério Público, a pena imposta serve de parâmetro para análise da prescrição retroativa, com fundamento no art. 110, § 1º, do
CP –
“
A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada
”.

No caso
em apreço
,
observa
-se que a denúncia foi recebida em
11.5
.2022
e a sentença foi publicada em
24.6
.202
4
. Logo, considerar-se-ão essas datas como marcos de interrupção do prazo prescricional.

Registre-se que
a
sentença condenatória foi
considerada
publicada
no mesmo dia da prolação da decisão, quando os autos foram disponibilizados na plataforma do
PJe
, conforme se extrai do andamento processual da ação penal respectiva.

Constata-se, ainda, da sentença
,
que fo
i
aplicada ao apelante a pena
em concreto

de
6 meses de detenção
(Id

225194194
).

Tendo isso por base,
considerando a pena
inferior a um ano
, constata-se que

o prazo prescricional aplicável
é de
três

anos
, nos
moldes
do inciso
V
I
do art. 109 do CP.

Com efeito,
“a
prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando o prazo estipulado no Código Penal para a pena aplicada é ultrapassado sem causas interruptivas
”
(TJMT, AP
0015220-07.2015.8.11.0042,
Rel. Des.

Juvenal Pereira
d
a Silva
, Quarta Câmara Criminal,
j.
8
.
8
.
2025
).

Assim, observo que não transcorreu o lapso temporal necessário (
3
anos)
entre os citados marcos interruptivos, o recebimento da denúncia (
11.5
.2022
) e a publicação da sentença (
24.6
.202
4
),
obstando
o reconhecimento da prescrição do direito de punir do Estado.

Pelo
exposto,

em
con
sonância
com
o parecer da
PGJ
,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025